Tribunal: TJPA
Processo: 0817238-32.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817238-32.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

AGRAVADO: PATRICIA LEAO DOS SANTOS BELTRAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0817238-32.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: DANIEL LIMA DE SOUZA AGUILAR - PA14139-A, CRISTYANE BASTOS DE CARVALHO - PA14642-A

AGRAVADO: PATRICIA LEAO DOS SANTOS BELTRAO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. NÃO VIUSLUMBRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por ATHENAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 0852996-42.2023.8.14.0301), proposta em face de PATRÍCIA LEÃO DOS SANTOS BELTRÃO.

Em breve histórico, em suas razões recursais (ID 16777644), a parte Agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau sob o argumento de firmou contrato venda e compra com a agravada e que entregou o imóvel em 12/08/2019. Informa que decorrido mais de quatro anos da entrega do bem, a compradora não efetivou a transferência de propriedade para seu nome, o que vem lhe ocasionando prejuízos financeiros, visto que figura como responsável financeira junto à prefeitura, tendo ocorrido, inclusive, o protesto referente ao pagamento do IPTU.

Assim, requer a concessão da tutela recursal para a agravada quite os débitos relativos ao IPTU e proceda à transferência de propriedade.

Sem apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu a tutela de urgência para transferir a propriedade do imóvel à parte ré, ora agravada.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à agravante.

Conforme dito anteriormente, quando da análise da tutela recursal, incabível o deferimento da tutela requerida sem a devida instrução probatória, bem como a não comprovação do
periculum in mora
alegado pela agravante.

A parte autora, ora agravante, aduz que vendeu o imóvel à parte ré/agravada e esta assumiu a posse do imóvel em agosto de 2019 e não providenciou a transferência da propriedade para seu nome, o que vem ocasionando vários prejuízos financeiros, pois tem suportado os encargos relativos aos impostos e taxas decorrentes do bem. Dessa forma, pleiteou pela determinação de transferência de titularidade do imóvel.

Em que pese a alegação da recorrente de que a omissão da parte ré vem causando vários prejuízos, não restou comprovado nos autos o alegado. Conforme se constata da análise dos autos, a parte junta somente o comprovante de pagamento do IPTU do ano de 2019, antes mesmo da entrega do bem à parte ré.

Além disso, a parte não informa o motivo da demora em requerer a transferência da titularidade, vindo a pleitear somente anos depois da entrega do bem, o que gera certa estranheza quanto à urgência alegada na peça inicial.

Assim, ante a necessidade de melhor esclarecimento da lide, entendo ser necessária a instrução probatória do feito.

A concessão da tutela recursal neste instante processual sem a devida dilação probatória se torna temerosa, considerando a necessidade de maiores esclarecimento acerca dos fatos narrados, bem como oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.” MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, ANTE A AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS, PORQUANTO A ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELAS REQUERIDAS EXIGE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0053130-83.2020.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ELIZABETH DE FATIMA NOGUEIRA CALMON DE PASSOS - J. 21.02.2022)

(TJ-PR - AI: 00531308320208160000 Foz do Iguaçu 0053130-83.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Elizabeth de Fatima Nogueira Calmon de Passos, Data de Julgamento: 21/02/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2022)

Dessa forma, não restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024